Tribunal: TJDFT
Processo: 0007034-86.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007034-86.2016.8.07.0004 RECORRENTE: CÉLIO DE SOUSA LEMOS RECORRIDO: LAURIMAR DIAS DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE O DETRAN NÃO REALIZADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTOS SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE DO BEM. MITIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PARA O CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RÉU CITADO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MEDIDA INÓCUA. AFASTAMENTO. 1. O adquirente de veículo automotor é responsável pelo registro de transferência de propriedade perante o DETRAN/DF, nos termos do artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. Evidenciado que o adquirente do veículo não promoveu o registro de transferência da propriedade do bem, mostra-se correta a sua condenação ao pagamento de todos os tributos, multas e demais taxas referentes ao veículo a partir da tradição. 3. Nos termos da Súmula no 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para fins de exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 4. Na hipótese, trata-se de réu citado por edital, a revelar a impossibilidade de sua intimação pessoal, mostra-se inócua a imposição de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 513, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a intimação prévia do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer seria necessária somente nas execuções anteriores à entrada em vigor do novo Código de Ritos, o que não ocorre no presente caso. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750 (ID 27541161). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (...), nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1749025/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 7/6/2021 e AgInt no REsp 1819506/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porque “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. E, a duas, porquanto, em relação ao precedente desta Corte de Justiça, “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no AREsp 1895342/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da causídica ALESSANDRA CAMARANO MARTINS – OAB/DF 13.750 (ID 27541161). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027